Tribunal: TJDFT
Processo: 0015483-60.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015483-60.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA, no ID: 25408357, requereu a retificação do precatório expedido em favor de OSCARINO ALVES DOS SANTOS (ID: 17374656), no valor total de R$ 23.782,90, tendo em vista a seguinte certidão da COORPRE: CERTIFICO o valor total desse precatório constante da requisição expedida no ID 17374772 (R$ 23.782,90) apresenta divergência em relação ao total devido constante do cálculo realizado no ID 17374774 (R$ 29.728,62). CERTIFICO que a referida requisição foi expedida no valor total de R$ 23.782,90 com percentual de 20% a deduzir de honorários contratuais. Da forma como foi expedida a requisição, o valor que seria devido ao credor principal e honorários contratuais corresponde, respectivamente, R$ 19.026,32 e R$ 4.756,58. Dessa forma encaminho os autos conclusos, tendo em vista que o valor total devido, conforme cálculos de ID 17374774, corresponde a R$ 29.728,62, ou seja, R$ 23.782,90 para o credor principal e R$ 5.945,72 de honorários contratuais. Apesar de intimado, o DISTRITO FEDERAL nada disse sobre o pedido do SINDIRETA (ID: 26187616). Pois bem. Ao compulsar os cálculos de ID: 16091539, verifico que tem razão o SINDIRETA, uma vez que o valor total bruto devido a OSCARINO ALVES DOS SANTOS corresponde a R$ 29.728,62. Em verdade, deste último valor é que deve ser deduzido o percentual de 20% relativo aos honorários contratuais. Nesse quadro, defiro o pedido de retificação do requisitório expedido em favor de OSCARINO ALVES DOS SANTOS, à luz dos cálculos já homologados. Por fim, que há recurso especial pendente de julgamento nos presentes autos, ex vi do despacho do eminente Desembargador Presidente de ID: 25428029. I. Brasília, 29 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador